Tribunal: STF
Processo: Rcl 79713
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA SOBRESTADA NA ORIGEM PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Kasp Serviços Administrativos Ltda. e outra, em 19.5.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Reclamação Trabalhista n. 0010763-79.2023.5.03.0023, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. Conforme disposto no art. 3º da CLT, são requisitos para a caracterização da relação de emprego a prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e sob subordinação jurídica. Estando presentes os elementos configuradores do vínculo empregatício, seu reconhecimento se impõe.



    (...) VÍNCULO DE EMPREGO E VERBAS RESCISÓRIAS (RECURSO DA 1ª E DA 5ª RECLAMADAS)



    (...)



    Pois bem. Na petição inicial, o autor narra que foi admitido pela primeira ré, em 01/05/2023, para exercer o cargo de designer, sendo dispensado sem justa causa em 10/08/2023. 



    Aduz que, embora tenha laborado de forma não eventual, pessoal, subordinada e onerosa, o contrato de trabalho não foi formalizado. 



    A primeira ré negou a existência de vínculo empregatício e afirmou que sua relação se deu com a empresa do autor, constituída no ano de 2020. 



    Consta do ID. 249a7eb o contrato de prestação de serviços alegado pela primeira reclamada, do qual destaco as seguintes disposições: (...)



    Foram apresentadas as notas fiscais emitidas pela empresa constituída pelo autor, pela prestação de serviços de designer gráfico (ID. 57fc3be e seguintes). 



    A empresa de titularidade do reclamante foi aberta em 06/10/2020 (ID. c296e84). 



    A questão foi abordada pela prova oral, confiram-se os resumos dos depoimentos gravados (link de acesso disponível na certidão de ID. bb5e3a9): (...)



    Pois bem. O depoimento do preposto da primeira ré confirma que o trabalho era feito com pessoalidade e remunerado em valor fixo, mensalmente. 



    A primeira testemunha do reclamante, por sua vez, em depoimento sereno e convincente, declarou que ele e o autor, enquanto gerentes, não tinham liberdade para escolher o local e os horários de trabalho, devendo comparecer à reclamada diária e pessoalmente. 



    O depoente também esclareceu a dinâmica da prestação de serviços, informando que o autor tinha por atribuição gerir e criar as campanhas de marketing da empresa, sendo o responsável pelo setor. A declaração, junto com o próprio contrato celebrado entre as partes, revela que a prestação dos serviços do autor não tinha escopo limitado a determinada campanha, tratando-se de atividade de necessidade permanente da ré, o que também revela a não eventualidade do trabalho. 



    Até mesmo o exercício do poder disciplinar é demonstrado nos autos, por meio de ‘Advertência Geral’ emitida por Talita, CEO da primeira ré (ID. b81da87, fls. 208), direcionada ao autor (gerente), ao supervisor e a ‘colaboradores’ do setor. 



    Observo que o depoimento da testemunha da ré não contradiz 
o da testemunha do autor com relação à obrigatoriedade de comparecimento à empresa, já que a testemunha da empresa não ocupava cargo de gerência e fez declarações acerca de sua própria realidade. 



    De todo modo, ainda que a testemunha tenha informado que labora em teletrabalho, situação que não ocorria com o reclamante, isso não define a natureza da relação entre as partes.



    Ressalto que o fato de autor prestar serviços a outras empresas não descaracteriza a relação de emprego. A exclusividade não é requisito da relação empregatícia e a própria testemunha da reclamada revela que ela e o autor não estavam tendo tempo para prestar serviços a terceiros em razão do volume de trabalho na reclamada. 



    Ademais, ainda que o autor tenha prestado serviços à reclamada por meio de sua empresa de marketing anos antes da admissão na ré, o conjunto probatório revela que, a partir de 01/05/2023, o reclamante prestou serviços de forma onerosa, pessoal, não eventual e com um grau de subordinação incompatível com a relação comercial formalmente estabelecida entre as partes. 



    Assim, não obstante o contrato de prestação de serviços celebrado entre a primeira reclamada e empresa constituída pelo autor, foi comprovado que a prestação ocorreu, em verdade, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Destarte, é escorreita a decisão de origem ao reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a primeira ré e deferir ao reclamante as parcelas rescisórias decorrentes do término do contrato de trabalho. 



    Nada a prover” (fls. 109 e 115-121, e-doc. 86).



    Opostos embargos de declaração, foram julgados parcialmente procedentes (fl. 187, e-doc. 86).



    Contra esse acórdão, as empresas reclamadas interpuseram recursos de revista, inadmitidos (fls. 40-48, e-doc. 87), e agravos de instrumento.



    Em 7.5.2025, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região determinou o sobrestamento do feito, em razão da ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral (fl. 114, 
e-doc. 87).



    2. Contra o acórdão regional, Kasp Serviços Administrativos Ltda. e outra ajuízam a presente reclamação, na qual afirmam que a autoridade reclamada decidiu “que não há validade e eficácia jurídica na relação contratual havida entre as partes (contrato escrito de prestação de serviços); ao revés a relação de emprego é presumida, preponderando na hipótese vertente os postulados que informam o Direito do Trabalho, notadamente o princípio da primazia da realidade, em manifesto detrimento do arcabouço jurídico previsto no Código Civil” (fl. 2).



    Relatam que o “Acórdão reclamado manteve o núcleo central da 
r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição (23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte) nos autos da Ação Trabalhista (procedimento ordinário nº 0010763-79.2023.5.03.0023), a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo réu (Joe Nilson Maciel de Souza Reis), para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a primeira autora e o réu” (fl. 2).



    Sustentam que, “ao reconhecer equivocadamente a existência de vínculo empregatício entre as partes litigantes, o V. Acórdão reclamado configura-se em manifesto desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo Plenário do Pretório Excelso no julgamento realizado em conjunto da ADPF 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso), da ADC 48, das ADI´S 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral – RE – 958.252” (fl. 3).



    Asseveram ser “incontroverso que a primeira autora celebrou contrato escrito de natureza civil com a pessoa jurídica da qual o réu é sócio, cabendo sublinhar que em citado contrato, bem como que a execução contratual transcorreu sem embaraços mediante a emissão de notas fiscais, tudo de acordo com as regras e procedimentos que compõem o arcabouço jurídico civil comercial que, vale relembrar, submetem tanto a primeira autora (pessoa jurídica), como a própria empresa de titularidade do réu (também pessoa jurídica)” (fl. 31).



    Ressaltam que, “nada obstante, segundo se infere do entendimento da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região a validade e eficácia contratual fica submetida às regras do direito laboral, ou seja, embora não exista vício de consentimento na relação contratual havida entre 
as partes, na moldura fática do V. Acórdão reclamado impõe-se para o reconhecimento de sua eficácia que a primeira autora produza prova negativa da relação de emprego, em manifesto desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo Plenário do Pretório Excelso no julgamento realizado em conjunto da ADPF 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso), da ADC 48, das ADI´S 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral – RE – 958.252” (fl. 31).



    Requerem medida liminar, “para suspender o trâmite do Processo reclamado, a saber, Agravo Interno – Processo ROT – 0010763-79.2023.5.03.0023” (fl. 50).



    Pedem a procedência da presente reclamação “para cassar o 
V. Acórdão reclamado preferido pela Colenda Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, e determinar medida adequada à solução da controvérsia e o imediato cumprimento desta decisão” (fl. 50).



    Examinados os elementos dos autos eletrônicos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Indefiro o pedido de segredo de justiça, por não se verificar, na presente demanda, nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, tampouco motivo idôneo que justifique o acolhimento da medida.



    6. A presente reclamação não reúne condições para ter processamento válido neste Supremo Tribunal, por carência de uma das condições da ação. 



    Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 



    Na espécie em exame, as reclamantes não dispõem de interesse jurídico que legitime a propositura da presente reclamação, pois não se faz presente o binômio utilidade e necessidade da demanda. 



    7. Em 14.4.2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema n. 1.389 da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versassem sobre a matéria relativa à “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    Na espécie em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região determinou, em 7.5.2025, a suspensão do processo da origem, pois a controvérsia estabelecida naqueles autos coincidiria com aquela a ser decidida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema n. 1.389 da repercussão geral.



    A ausência de interesse de agir das reclamantes decorre da inexistência de utilidade prática na cassação de decisão reclamada neste momento processual, pois ela é passível de modificação pelo Tribunal de origem, segundo a sistemática da repercussão geral, a depender da decisão que vier a ser proferida por este Supremo Tribunal no caso paradigma do Tema 1.389.



    A decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma de repercussão geral poderá impactar diretamente as decisões proferidas pelos Tribunais de origem em casos semelhantes, evidenciando a desnecessidade da atuação imediata das reclamantes, pois a modificação ou manutenção da decisão reclamada decorrerá da tese firmada naquele precedente. 



    O propósito da submissão de determinada controvérsia jurídica à sistemática da repercussão geral é, a um só tempo, assegurar uniformidade jurisdicional e isonomia entre as partes processuais. Casos iguais devem ter igual prestação jurisdicional, além de desobrigar o Poder Judiciário de julgar repetidamente causas análogas e para as quais se tenha afirmado solução jurídica compatível com a Constituição da República, permitindo-lhe ocupar-se de demandas candentes e para as quais ainda não haja desate. 



    Alinhado a essa finalidade, pode o Ministro Relator determinar, como se deu na espécie, a suspensão nacional das demandas judiciais que versem a mesma controvérsia jurídica, providência vocacionada a assegurar a utilidade e a efetividade da decisão futura, além de propiciar economia de recursos financeiros, materiais e humanos, que seriam irracionalmente despendidos se, depois de julgado o paradigma, se impusesse o refazimento de atos processuais.



    Logo, forçoso reconhecer a ausência de interesse jurídico legítimo no ajuizamento desta reclamação, pois eventual julgamento pela sua procedência conduziria à cassação da decisão reclamada, com a consequente suspensão do processo na origem para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, não trazendo proveito algum às reclamantes.



    8. Pelo exposto, considerada a carência de interesse jurídico, não conheço da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora